Tribunal: TJBA
Processo: 8004278-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004278-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: FLORISVALDO CRUZ DE LIMA

Advogado(s)
:
VITOR LEITE SIQUARA DA ROCHA, ROBERTA LIMA LEITE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE E VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira Executada contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada. A decisão agravada manteve o valor da multa cominatória (
astreintes
) fixada em R$ 17.800,00 por descumprimento de tutela de urgência que determinava a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de que a matéria estaria coberta pela coisa julgada material.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir (i) a exigibilidade da multa cominatória em face da alegação de ausência de intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ; e (ii) a possibilidade de revisão do valor consolidado das
astreintes
, sob a alegação de excesso e enriquecimento sem causa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A tese de inexigibilidade da multa por violação à Súmula 410 do STJ não merece acolhimento. A análise dos autos de origem demonstra que o Banco Agravante foi devidamente intimado da decisão liminar que impôs a obrigação de fazer e fixou a multa diária. A finalidade do ato processual foi atingida, uma vez que a instituição financeira teve ciência inequívoca do comando judicial, tendo, inclusive, comparecido aos autos e apresentado defesa, o que afasta a alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

4. No tocante ao
quantum
da multa, assiste razão parcial ao Recorrente. Embora a desídia no cumprimento da ordem judicial deva ser sancionada, o valor total de R$ 17.800,00 revela-se desproporcional frente à obrigação principal, que consistia na suspensão de descontos mensais de pequena monta. O art. 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor e a periodicidade da multa, inclusive de ofício, caso verifique excessividade, como na hipótese dos autos. A redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequada para penalizar a recalcitrância sem gerar distorções patrimoniais injustificadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ciência inequívoca da decisão que fixa obrigação de fazer, demonstrada nos autos, atende à exigência de intimação do devedor para fins de cobrança de
astreintes
. 2. O valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida no Juízo
da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
,
nos autos do Cumprimento de Sentença
, figurando como exequente
FLORISVALDO CRUZ DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e
reduzir o valor total da multa cominatória devida para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)